Tribunal: STF
Processo: ARE 1442110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO COM INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual inadmitidos embargos de divergência, ante os fundamentos assim sintetizados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSÃO.” (e-doc. 184)



    2. O embargante insiste na demonstração de divergência entre o acórdão prolatado pela Segunda Turma e o teor do Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral. Sustenta que o Colegiado acabou por manter decisão desfundamentada, quando o Tema RG nº 339 sustenta a necessidade de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial (e-doc. 187).



    3. A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos declaratórios (e-doc. 192).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis o que se passa neste processo. Condenado em primeiro e segundo graus de jurisdição por improbidade administrativa, o recorrente interpôs recurso extraordinário, apontando violação aos arts. 93, inc. IX, e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustentou a nulidade do acórdão prolatado na origem por falta de fundamentação. Arguiu a incompetência da Justiça Estadual, pleiteando a remessa dos autos à Justiça Federal, em face de alegado interesse da União no deslinde da causa. Inadmitido o recurso, foi apresentado agravo.



    5. Ao julgar o agravo no recurso extraordinário, ressaltei, quanto à ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, considerando que o acórdão relativo aos embargos de declaração prolatado na origem estava suficientemente fundamentado, que o apelo encontrava óbice no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    6. No tocante à alegação de competência da Justiça Federal, consignei que as premissas assentadas pelo Tribunal a quo demonstram não haver qualquer indicativo de interesse da União do feito. De tal sorte que para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Na sequência foi interposto agravo interno, mediante razões genéricas, que não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual o regimental nem sequer foi conhecido, à unanimidade, pela Segunda Turma (e-doc. 163).



    8. Sob alegação de omissão, o recorrente opôs embargos de declaração (e-doc. 164), os quais foram rejeitados, ante a inexistência de omissão (e-doc. 173).



    9. Seguiu-se a interposição de embargos de divergência (e-doc. 175), em cuja petição o recorrente alegou que o acórdão do agravo regimental mostrava entendimento contrário ao teor do Tema RG nº 339, segundo o qual as decisões jurisdicionais devem ser fundamentadas. 



    10. Tais embargos de divergência foram inadmitidos (e-doc. 184), tendo em vista que não se configurou qualquer discrepância entre a fundamentação do acórdão impugnado e o Tema RG nº 339. 



    11. Essa a decisão ora embargada. O embargante reitera, integralmente, as razões dos recursos anteriores. Ao seu entender, pela decisão impugnada manteve-se acórdão prolatado sem a devida fundamentação, uma vez não enfrentada questão relativa à alteração da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021, o que resultaria na contrariedade ao disposto no Tema RG nº 339. 



    12. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o recorrente, ao apresentar recurso extraordinário, não impugnou, sob qualquer aspecto, a matéria de mérito. Não apresentou qualquer contrariedade ao tema de fundo, ou seja, quanto à condenação imposta por ato de improbidade administrativa. Limitou-se a indicar a violação aos arts. 93, inc. IX, e 109, inc. I, da Constituição da República, arguindo, apenas, preliminares de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração e incompetência da Justiça comum. 



    13. Logo, não cabia qualquer análise, por esta Corte, a respeito do tema de fundo, porquanto não foi instado a fazê-lo no momento processual adequado. Não se trata de negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação, mas de decisão prolatada a partir das razões do recurso interposto.



    14. Descabe, em embargos de divergência, suscitar o exame de matéria que não foi decidida pela Corte porque nem sequer foi veiculada no recurso extraordinário. 



    15. O art. 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, discrepar de pronunciamento de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, devendo a parte comprovar o descompasso jurisprudencial na forma do disposto no art. 322 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    16. Se nem sequer houve o exame da matéria pela Turma (porque não foi instada a fazê-lo), inviável o cabimento dos embargos de divergência, porquanto inexiste possibilidade de confrontar-se a ausência de entendimento sobre determinada controvérsia, com qualquer pronunciamento que verse sobre tal matéria. 



    17. Ao contrário do alegado pelo ora embargante, a decisão recorrida não padece de omissão. Na verdade, a sequência de recursos inviáveis e desconexos beira ao descaso. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional.



    18. Assim, nada há a aperfeiçoar no decisum embargado. Tendo em vista que este recurso mostra-se manifestamente protelatório, tenho por pertinente o previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    19. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios apontados. Por considerá-los protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 0,25% do valor da causa atualizado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator